Tribunal: TJMT
Processo: 1016300-94.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016300-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMANOELLE APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 114.216.471-33 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO ELETRÔNICO SEM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, onde a instituição financeira foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e temporais, em razão de inscrição indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar
(i)
se é legítima a negativação do nome da consumidora;
e
(
i
i
) se a instituição financeira comprovou adequadamente a existência da relação jurídica contestada; e (v) se o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial pacificado nas Turmas Recursais, segundo o qual documentos unilaterais e apócrifos, quando impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos probatórios, são insuficientes para comprovar a existência da relação contratual.

4. Embora a instituição financeira tenha apresentado telas sistêmicas, relatórios e extrato, tais documentos não evidenciaram a existência de relação jurídica entre as partes, pois o endereço constante no suposto contrato não correspondia ao informado na inicial.

5. Ainda que o banco tenha juntado contrato com suposta assinatura via mobile, não apresentou o endereço IP, geolocalização ou número do celular utilizado na operação, elementos essenciais para confirmar a autenticidade da contratação eletrônica impugnada, conforme exigido pela Súmula 51 da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Quando houver impugnação específica a contrato assinado eletronicamente, a instituição financeira deve apresentar elementos complementares de prova, como endereço IP, geolocalização ou número do dispositivo utilizado na contratação, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos unilaterais ou apócrifos para comprovar a relação jurídica. 2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, decorrente de cobrança de dívida não comprovada, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021 do CPC; Art. 932, III do CPC

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp 1440972/AM, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017,
DJe
23/06/2017; STJ -
AgInt
nos
EREsp
1927148/PE, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/06/2022,
DJe
24/06/2022; Turma Recursal Cível - NU 10094748620238110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/03/2024,
DJe
15/03/2024; Súmula 51 da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:

1016300-94.2024.8.11.0002

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravado
: EMANOELLE APARECIDA DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

EMANOELLE APARECIDA DA SILVA CAMPOS ajuizou reclamação em face de BANCO DO BRASIL SA. Alegou desconhecer a origem de débitos que geraram a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, requerendo a declaração de inexistência das dívidas, a retirada do gravame e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais.

O juízo singular
julgou
parcialmente procedente a ação, declarando a inexistência dos débitos nos valores de R$ 1.290,14 e R$ 669,87, determinando o cancelamento da inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e temporais no valor de R$ 3.000,00.

A
mbas as
parte s interp useram Recurso s Inominado s
, o
s
qua
is
fo
ram
julgado
s
por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

O BANCO DO BRASIL SA interpôs
Agravo Interno
. Alegou legitimidade dos débitos e da negativação por se tratar de contratos efetivamente celebrados, exercício regular de direito e inexistência de conduta ilícita. Alternativamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

A parte reclamada apresentou
contrarrazões
e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Agravo Interno.

O Recurso de Agravo Interno está previsto no art. 1.021 do CPC, tendo como finalidade impugnar julgamentos realizados por meio de decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 932 do mesmo Código.

Segundo a previsão legal, o relator pode julgar monocraticamente o recurso quando esse for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Da mesma forma pode o relator negar ou dar provimento ao recurso quando a matéria discutida já estiver pacificada no STF, no STJ ou no próprio Tribunal ou, ainda, se apresentar consolidada por meio de Súmulas das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (STJ -
AgInt
no REsp: 1440972 AM 2014/0048797-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2017)"

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)"

No presente caso, BANCO DO BRASIL SA, ora agravante, alegou legitimidade dos débitos e da negativação, exercício regular de direito, inexistência de conduta ilícita e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Sustentou que a autora é correntista e contratou os serviços cujos valores foram negativados.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

"No caso, embora tenham sido apresentados telas sistêmicas, relatórios e extrato ID 286506870-PJe2, as informações neles constantes não evidenciam a existência da relação jurídica, pois o endereço constante no suposto contrato não é o mesmo apresentado na inicial e em que pese a parte reclamada tenha juntado contrato com suposta assinatura via mobile, não apresenta o endereço do IP, geolocalização e muito menos o número do celular em que a suposta operação foi realizada (ID 286506877 e 286506875-PJe2). Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa, e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a existência da relação jurídica entre as partes que justifique a dívida exigida, razão pela qual a cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita."

Na ocasião foram utilizadas as seguintes jurisprudências para demonstrar que se trata de entendimento pacificado:

"A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita (NU 10094748620238110002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)."

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais.

Além disso, a decisão monocrática agravada está de acordo com a Súmula 51 da Turma Recursal a qual reconhece válida o contrato assinado eletronicamente quando não houver impugnação específica:
"O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova."

No caso em análise, houve impugnação específica pela parte autora e o banco não apresentou outros elementos de prova que confirmassem a contratação, como o endereço de IP, geolocalização ou número do celular utilizado para a suposta contratação digital.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe
provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025